Tribunal: TJDFT
Processo: 0708967-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708967-05.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISA CARIS DE SOUSA APELADO: RODOESTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, uma vez que o preparo teria sido recolhido após a sua interposição, conforme apontado pela parte contrária, em sede de preliminar em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator